Tribunal: TJES
Processo: 5009547-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009547-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009547-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES, MARCOS DANIEL DE AGUIAR
PACIENTE: CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) PACIENTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 0001362-28.2022.8.08.0047.

A defesa pretende a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, argumentando que todas as provas recolhidas durante o flagrante e as delas derivadas são ilícitas, uma vez que, a seu ver, foram obtidas em violação de domicílio.

Fundamenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da pouca quantidade de entorpecente apreendida.

O paciente foi denunciado nos termos do artigo 33 e artigo 35 combinado com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06; e artigo 12 da lei 10.826/03, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Narra a denúncia:

No dia 17 de maio de 2022, por volta das 19h02min, na Rua 21, nº. 398 Guriri – Lado Sul, nesta cidade e comarca, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma voluntária, livre e consciente mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína e 25 (vinte e cinco)buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, durante período não especificado, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios , os denunciados associaram-se, por período indeterminado, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e espaço supramencionadas, os acusados mantinham sob sua posse 01 (uma) arma de fogo, revólver calibre .32, número 48473, carregado com 05 (cinco) munições intactas; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Informa o caderno investigativo que os militares receberam informações dos moradores do balneário de Guriri, insatisfeitos com a comercialização de entorpecentes que estaria ocorrendo de forma indiscriminada, na Rua 21 – Guriri, lado sul.

Ante tais informações, intensificou-se o patrulhamento tático motorizado naquela imediação e localidade pelas guarnições compostas das RP’s 4277-K9, 4278 e 4953, momento em que foi possível avistar dois indivíduos à frente de um imóvel que correram para dentro deste assim que perceberam a presença dos policiais.

Foi realizado um cerco na unidade habitacional a fim de impedir tentativas de fugas e dispensa de possíveis flagrantes criminais.

Diante disso, os policiais visualizaram o arremesso, por parte de CARLOS MAGNO CARDOSO, de um invólucro pela janela superior lateral do imóvel – que possui dois andares.

Foram realizadas as buscas e localizado o objeto arremessado. Constatando-se que dentro desse havia 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína e 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Ante tal situação de flagrância, os policiais adentraram o imóvel e iniciaram a abordagem dos indivíduos, os quais foram identificados como VITOR RAMALHO FERREIRA, CARLOS MAGNO CARDOSO, ISABELY RAMALHO FERREIRA e o menor, HENDERSON CORREIA JUSTINO.

Durante as buscas pessoais, nada foi encontrado com nenhum dos presentes.

ISABELY informou que CARLOS MAGNO e VITOR estariam morando juntos naquele imóvel há aproximadamente 02 (duas) semanas e que o menor HENDERSON estaria no local para fumar.

HENDERSON assumiu ser usuário de drogas, qual seja: maconha, e estaria ali para fazer uso daquele entorpecente.

CARLOS MAGNO e VITOR RAMALHO FERREIRA assumiram a prática da traficância, e a propriedade de uma arma de fogo, revolver calibre .32, número 48473, carregado com 05 (cinco) munições intactas, que havia escondido dentro de uma gaveta de um móvel em um dos quartos.

Também foi apreendida a quantia de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais);

Consta: BU n° 47828564; auto de apreensão; auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas; formulário de cadeia de custódia; laudo de lesões corporais; guia para depósito judicial do valor apreendido: Auto de constatação de eficiência de arma de fogo: foto do material apreendido;

Agindo assim, estão os denunciados CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS [...], incursos nas penas do art. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06; e artigo 12 da lei 10.826/03, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao argumento de nulidade da prisão em flagrante, é sabido que a discussão sobre as provas obtidas demanda profunda análise e dilação probatória incompatível com o rito do Habeas Corpus.

Ademais, cumpre ressaltar que no âmbito do delito de tráfico ilícito de drogas, enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua prisão flagrancial, na medida em que se trata de crime permanente.

Imperioso destacar, ainda, o entendimento chancelado na edição nº. 100 do periódico digital “Jurisprudência em Teses”, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Deste modo, com a análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional não verifico ilicitude, nos termos indicados pela defesa e que imponha, na via estreita do habeas corpus, o trancamento da ação penal.

Noutro giro, o impetrante alega que a insignificância da quantidade de entorpecentes supostamente apreendidos com o corréu demanda a revogação da medida cautelar.

Vejamos trecho da decisão combatida:

Argumenta a d. Defesa que não estão presentes os requisitos que autorizam a aplicação da medida cautelar extrema, e que os réus reúnem circunstâncias pessoais favoráveis.

Contudo, compulsando os autos verifico que permanecem presentes os requisitos analisados na decisão proferida em sede de audiência de custódia (fls. 77/78), tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a variedade de drogas e a apreensão de uma arma de fogo carregada com munições intactas (fl. 46). Ainda compulsando os autos, verifica-se que os acusados tentaram se desvencilhar da ação policial, empreendendo fuga, arremessando um invólucro pela janela superior lateral do imóvel, contendo o material apreendido.

Ademais, em que pese a alegação de que os denunciados são primários, possuem ocupação lícita e residência fixa, tais condições não representam óbice, per si, à manutenção da prisão preventiva, uma vez verificados os requisitos legais para a concessão da medida cautelar.

Frente exposto, INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados

Observamos, com isso, que a necessidade da segregação reside não somente na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também por outras peculiaridades do flagrante, como a existência de arma de fogo municiada e o fato de outras pessoas se encontrarem naquela mesma residência.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009547-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES, MARCOS DANIEL DE AGUIAR
PACIENTE: CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) PACIENTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. 2. Ordem denegada.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.